Tribunal: TJDFT
Processo: 0748428-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. DEVIDO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. No apelo, o autor visa à reforma da sentença de improcedência alegando falha na prestação do serviço bancário decorrentes de transações realizadas mediante fraude praticada por terceiro, resultando em danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas adicionais; (ii) se existe responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços bancários, em razão da fraude decorrente do golpe da "falsa central telefônica"; (iii) se estão configurados danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa – afastada. 4.1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo-lhe indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370). 4.2. Identificada a suficiência do arcabouço probatório, inexiste cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de outras provas.
5. O dever de segurança das instituições financeiras, especialmente em relação a consumidores idosos, inclui a obrigação de impedir operações financeiras fraudulentas e incompatíveis com o padrão de consumo habitual do(a) correntista. 5.1. A despeito de a vítima ter agido inicialmente com negligência ao fornecer informações mediante engenharia social por telefone, o dano se agravou pela ausência de mecanismos eficazes para identificação e bloqueio imediato das operações fraudulentas logo informadas, configurando-se a falha na prestação do serviço. 5.2. A instituição financeira não comprovou, nem especificou, os limites compatíveis com o padrão financeiro da parte consumidora a fim de identificar, prevenir ou mitigar a realização de transações fraudulentas, demonstrando negligência operacional e violação ao dever de segurança do consumidor.
6. Nesse contexto, sobreveio repercussões financeiras e impacto na saúde física e emocional do apelante decorrente da fraude (contratação atípica de empréstimo por terceiro e transferência fora de padrões de parcela do valor para desconhecido), resultando na privação de patrimônio da parte e falha na prestação do serviço, situação a revelar reflexo na hora subjetiva da parte capaz de ensejar danos morais, porquanto excede os meros dissabores cotidianos, devendo ser compensada. 6.1. Ademais, “O abalo moral no caso de fraude bancária é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação.” (00048970420168070014, Relator: Romeu Gonzaga Neiva 7a Turma Cível, PJe: 31/08/2018). 6.2. Desta feita, atento às circunstâncias do caso em análise, bem como ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor em ação de reparação por danos morais correlata, impõe-se a fixação da quantia de R$ 5.000,00, porquanto suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelos agentes causadores do dano.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 932, III, 98, § 3o, e 1.012. CC, arts. 12, 186, 393, 403 e 945. Lei n.o 8.078/90, arts. 6o, incisos III e VI, e 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e 479. TJDFT, Acórdão no 1661049, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 15.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1733444, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe. 15.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1994733, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 16.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2005719, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 13.06.2025.